Tribunal: STF
Processo: HC 122896
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NEUTRALIDADE. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 



    PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Ficando a pena privativa da liberdade em patamar que não ultrapasse 4 anos, afastada a reincidência, cabível é o exame da substituição pela restritiva de direitos, considerado o disposto no artigo 44 do Código Penal.